Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-40.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704625-40.2018.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, JOSÉ DENILSON RODRIGUES VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO COMPRADOR. POSSILIDADE. RELAÇÃO REGIDA PELA LEI No 8.666/93. OBEDIÊNCIA À LEI E AO CONTRATO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA TERRACAP. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SOB RESPONSABILIDADE DO VENDEDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES DESCRITOS NO EDITAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. LUCROS CESSANTES. USO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de escritura de compra e venda de imóvel mediante licitação pública, obedece aos ditames da Lei no 8.666/93 e, subsidiariamente, às disposições do Código Civil. 2. É possível a rescisão contratual a ser pleiteada por qualquer das partes, ficando o desistente responsável pelos ônus de seu desinteresse. 3. A vendedora será responsável pelos débitos tributários do imóvel a partir do momento em que o bem estiver a sua disposição para imitir-se na posse. 4. Os índices aplicáveis, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, são os índices oficiais descritos no edital, que faz lei entre as partes. 5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos. Aplicação do Recurso Especial Repetitivo no 1.740.911/DF (Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/08/2019 – Tema 1.002). 6. O comprador deverá indenizar o promitente vendedor pelos lucros cessantes decorrentes do uso e fruição do imóvel no período em que dele teve posse, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 7. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. 9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/1993 e 473 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de desfazimento do negócio jurídico realizado com o recorrido por meio de resilição unilateral com base em justificativa que alega não encontrar fundamento na legislação aplicada ao contrato firmado entre as partes. Acrescenta que somente à Administração é conferida a prerrogativa de rescindir unilateralmente contrato sujeito aos ditames da Lei de Licitações. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/1993 e 473 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Desta feita, nos termos da Lei e do contrato firmado pelas partes no presente caso, a parte desistente arcou com todos os efeitos decorrentes da ruptura e, assim sendo, a rescisão do pacto não constitui violação ao princípio da isonomia no procedimento licitatório, uma vez que tanto no momento de contratar como no momento de rescindir a avença, a parte subsumiu-se à regra indistintamente aplicada” (ID Num. 15771511 - Págs. 7 e 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017